Tribunal: TJDFT
Processo: 0754161-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754161-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUAN MORAIS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RAISA MORAIS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Conforme se extrai da certidão Id. 79268173, o presente recurso foi interposto em duplicidade, uma vez que visa impugnar a mesma decisão já atacada no Agravo de Instrumento no 0754157-36.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente a esta Relatora. Nos termos do princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas — embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Assim, não se admite que a parte utilize dois agravos de instrumento para impugnar a mesma decisão, sob pena de não conhecimento do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora